Tribunal: TJBA
Processo: 8024201-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024201-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HELENA MARIA LUZ FREITAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021. DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE ALCANCE COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado
com o objetivo de
assegurar o cumprimento da E
menda Constitucional
114/2021, que determina a destinação de 60% da integralidade do Precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério, incluindo encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se uma única integrante categoria possui legitimidade ativa para postular direito coletivo de todos os profissionais do magistério estadual em mandado de segurança individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à gratuidade judiciária
: O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da impetrante, de modo a justificar a negativa do benefício assistencial.
NÃO ACOLHIDA.

4.
Da preliminar de ilegitimidade ativa:
A impetrante não detém de legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, direito coletivo da categoria, por ausência de previsão legal que a autorize a atuar como substituta processual. A pretensão deveria ter sido veiculada por sindicato ou entidade de classe,
mediante a via de mandado de segurança coletivo
, o que não ocorreu.
ACOLHIDA.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Impugnação à gratuidade judiciária não acolhida. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida e segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
A impetração de mandado de segurança individual por pessoa física para defesa de direito coletivo da categoria profissional é incabível, por ausência de legitimidade ativa.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXX; EC nº 114/2021, art. 5º, parágrafo único; CPC/2015, arts. 17, 18 e 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º e 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1427766/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.05.2024;

STJ, AgInt no REsp nº 1850753/RJ
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020.

TJ-BA, MS nº 8024185-14.2024.8.05.0000
, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Seção Cível de Direito Público, j. 15.08.2025.

TJ-BA, MS nº 8024246-69.2024.8.05.0000
, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 28.07.2025.

TJ-BA, MS nº 8024219-86.2024.8.05.0000
, Rel. Des. Marta Moreira Santana, Seção Cível de Direito Público, j. 25.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8032313-23.2024.8.05.0000,
em que figura como Impetrante

HELENA MARIA LUZ FREITAS
e, na condição de autoridade
s
impetrada
s
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade judiciária,
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade ativa
e
DENEGAR
a segurança, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno nº 802401-65.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

M
aria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora